Tribunal: TJES
Processo: 0018285-10.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018285-10.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MENDES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

2.

Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.

3. Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação. Precedente do STJ.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0018285-10.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO MENDES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
LEONARDO MENDES PEREIRA
, contra a sentença de fls., proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (177/186), busca a defesa a absolvição do acusado, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio (art. 28, da Lei 11.343/06).

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 24/06/2018, Policiais Militares, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Vinte e Três de Maio, naquele município de Vila Velha/ES, sendo esta localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o apelante, em atitude suspeita, sendo que este, ao notar a presença Policial, dispensou uma sacola que, continha em seu interior, 06 (seis) pinos de cocaína; 01 (uma) bucha de maconha e o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie, com notas fracionadas, e tentou empreender fuga, entretanto, foi abordado.

Quanto ao pleito absolutório, tenho que não merece prosperar, vez que a materialidade e a autoria do crime estão satisfatoriamente comprovadas pelo Auto de Apreensão de fl. 24, Laudo de Exame Químico de fls. 90/91, bem como pela prova oral colhida, com destaque para o depoimento dos Policiais Militares Fagner Vinicius Lucht e Ícaro Souza Rocha, que realizaram a prisão em flagrante delito do acusado, onde narraram a abordagem policial com riqueza de detalhes, relatando, de forma contundente a ação do acusado (fls. 127 e 132), razão pela qual deixarei de mencioná-los, por desnecessário, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

É evidente que, o réu, estava com uma sacola com drogas, e, ao observar os policiais, este à jogou no chão, em uma tentativa fracassada de fugir de suas consequências, em acordo com os depoimentos e provas já citadas.

Vale ressaltar que, é assente na jurisprudência, que a palavra firme e coerente de policiais militares, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

Nesse sentido, já se posicionou o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimento no
Habeas Corpus
nº 815.812/SP, de relatoria do e. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, ocorrido em 16/05/2023.

Tomando em consideração o que já foi exposto, tem-se que a pretensão desclassificatória é impertinente, pois, no caso dos autos, a defesa não apresentou provas veementes e inequívocas de que a droga apreendida com o recorrente se destinava, exclusivamente, ao seu uso, ônus do qual não se desincumbiu, diferentemente do que ocorreu com relação à acusação, que provou os fatos narrados na inicial acusatória.

Assim, diante do contexto probatório, e das circunstâncias em que houve a apreensão das drogas, somado aos relatos dos policiais, torna-se imperiosa a manutenção da condenação do réu, nos termos da sentença.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)